Tribunal: TJES
Processo: 5017305-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017305-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE PINHEIRO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria José Pinheiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória movida em face de Banco Agibank S.A. e Banco Pan S.A., visando à declaração de inexistência de dois empréstimos consignados, à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais, sob alegação de fraude e impugnação de autenticidade das assinaturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o ônus da prova acerca da autenticidade das assinaturas dos contratos impugnados recai sobre os bancos, nos termos do Tema 1061 do STJ; (iii) determinar as consequências jurídicas da ausência de prova técnica apta a demonstrar a regularidade dos contratos; e (iv) fixar o regime de restituição do indébito, bem como a existência e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois enfrenta os fundamentos da sentença e apresenta argumentos suficientes para, em tese, infirmá-la.

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura, o ônus de provar a sua validade recai sobre a instituição financeira, conforme tese vinculante do Tema 1061/STJ (arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC).

Os bancos não se desincumbem do ônus probatório, pois não requereram nem produziram perícia grafotécnica, sendo insuficiente a comparação visual realizada na sentença.

A reclamação formulada pela autora no Procon reforça a alegação de fraude e a ausência de contratação válida.

A inexistência de comprovação da autenticidade dos contratos impõe a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores descontados.

A repetição do indébito deve observar a modulação definida no EAREsp 600.663/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente de elemento subjetivo.

Os descontos em benefício previdenciário por contratação fraudulenta configuram dano moral, ultrapassando mero aborrecimento e afetando verba de caráter alimentar.

O valor de R$5.000,00 imposto a cada instituição financeira é adequado, proporcional e alinhado à jurisprudência do Tribunal.

A declaração de inexistência dos contratos exige o retorno das partes ao
status quo ante
, impondo à autora a restituição dos valores creditados em sua conta e aos bancos a devolução das parcelas indevidamente descontadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do Tema 1061 do STJ.

A ausência de perícia grafotécnica inviabiliza a comprovação da validade contratual e conduz à declaração de inexistência do débito.

A repetição do indébito em relações de consumo observa a modulação do EAREsp 600.663/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

Descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de fraude configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 373, II, 429, II, 932, III, e 1.010, II e III; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 398. Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/12/2022; Tema 1061/STJ (REsp 1.846.649/MA); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017305-35.2023.8.08.0024

APELANTE: MARIA JOSÉ PINHEIRO

APELADOS: BANCO AGIBANK S.A. e BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA JOSÉ PINHEIRO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S.A.
e do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 16077416) sustenta a recorrente a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, aduzindo ter sido vítima de fraude bancária e impugnado a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos.

Argui, ainda, cerceamento de defesa e
error in judicando
, argumentando que, contestada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova incumbe à instituição financeira,
notadamente por meio da produção de
perícia
grafotécnica,
sendo insuficiente a mera comparação visual realizada pelo julgador.

Assim, requer o provimento do apelo para declarar a inexistência dos débitos, a repetição do indébito e a condenação das instituições recorridas em danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

De início, quanto
à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo
Banco Agibank S.A.
, entendo que não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais a recorrente entende estar caracterizada a responsabilidade dos bancos apelados pela fraude bancária perpetrada em seu desfavor, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
rejeito
a questão preliminar.

Ultrapassado tal ponto, depreende-se que a questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação
indenizatória
com base na alegação
da consumidora de não ter formalizado contratos de empréstimo consignado, alegando ter sido vítima de fraude bancária.

Na hipótese, vê-se que a autora impugnou dois empréstimos consignados, sendo um no valor de R$846,60 (oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), celebrado com o Banco Pan, e outro no valor de R$1.283,32 (mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), firmado com o Banco Agibank S.A., registrados em seu benefício previdenciário sob os números 337838146-5 e 1212653708.

Nesse contexto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
Tema 1061
, firmou orientação no sentido de que, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade
”.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia aos apelados demonstrar a validade das assinaturas constantes dos contratos, vez que oportunamente impugnadas pela autora, ônus do qual não se desincumbiram.

As instituições financeiras deixaram de produzir a perícia grafotécnica apta a comprovar a controvertida autenticidade, limitando-se tão somente a aduzir a regularidade dos pactos.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na sentença não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, incumbindo à prova técnica elucidar a questão.

Por outro lado, há provas de que a autora registrou reclamação perante o Procon em 01/09/2021 (id. 16076566), corroborando a tese inicial.

Nesse cenário, em observância à supracitada tese vinculante,
mister a reforma da sentença
, a fim de declarar a inexistência de débitos relacionados aos contratos nºs. 337838146-5 e 1212653708, bem como a irregularidade dos respectivos descontos e devolução dos valores.

Em relação à forma de devolução, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Desse modo, somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro.

Outrossim, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatr
imonial, haja vista o lançamento de descontos mensais n
os proventos de aposentadoria da apelante, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO. 1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a

alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de

Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (tjes. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, DJES 18/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003894-32.2021.8.08.0011 APTE: BANCO BRADESCO S/A. APDO: ADENIS DA SILVA PASSOS RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 2. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessa-los. 3.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
4. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão. (STJ. APELAÇÃO CÍVEL nº 5003894-32.2021.8.08.0011, Relator Ministro RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cível, Publicação 22/Jun/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL nº 5003840-32.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, DJES 27/Oct/2023).

Portanto, na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, e considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) em relação a cada apelado, valor que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Mister destacar ainda que a declaração de inexistência de uma relação contratual tem como efeito lógico e imediato o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da transação viciada. Este retorno busca, justamente, vedar o enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes.

No caso dos autos, o retorno ao estado anterior gera obrigações recíprocas: à apelante cabe a restituição dos valores que recebeu em sua conta bancária; aos recorridos cabe a restituição das parcelas indevidamente descontadas.

Por fim, quanto aos consectários legais da condenação, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora desde o evento danoso (arts. 398
do Código Civil
e Súmula n° 54 do STJ) e correção a partir do seu arbitramento. Em relação aos danos materiais, os juros e a correção deverão incidir contados de cada desconto indevido (art. 398 do
Código Civil
e Súmulas 54 e 43 do STJ).

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim:
i)
declarar a inexistência de débitos oriundos dos contratos nºs
337838146-5 e 1212653708
;
ii)
determinar às apeladas a devolução dos valores descontados dos proventos da autora, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data;
iii)
determinar a compensação dos valores recebidos pela autora com o montante da condenação, cujos valores serão apurados em fase de liquidação e monetariamente atualizados; e
iv)
condenar cada instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, restando a apelante sucumbente tão somente em relação ao
quantum
indenizatório e à parcial restituição em dobro do indébito, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando os recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)